Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703803-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR HOFFMAN CAMARA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR HOFFMAN CAMARA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Arthur Hoffman Câmara em face de Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária - CASEMBRAPA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é segurado da requerida sob o no 013075160604005, na qualidade de dependente de sua geratriz; (ii) nos termos do Regulamento do Plano de Assistência Médica, o prazo limite para sua permanência como segurado é até o dia 17 de fevereiro, um dia antes de completar 24 (vinte e quatro) anos de idade; (iii) é portador de uma rara síndrome chamada de Ehlers-Danlos e, portanto, possui tratamento médico multidisciplinar contínuo, não podendo ficar sem plano de saúde; (iv) no dia 13 de outubro de 2022, buscou a requerida, via e-mail, para que sua situação fosse resolvida e, posteriormente, apresentou os laudos médicos solicitados para análise do seu pleito; (v) até o presente momento, a poucos dias do cancelamento de seu plano de saúde, a requerida não se pronunciou acerca da sua permanência como segurado, apesar de encaminhados os laudos solicitados. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para que seja determinado que a ré mantenha seu seguro saúde, mediante a cobrança de prêmio em idêntico valor ao da última fatura. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora a Lei dos Planos de Saúde preveja a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor às relações entre as operadoras e seus beneficiários, a requerida oferece plano de saúde na modalidade de autogestão, ou seja, sem finalidade lucrativa, o que descaracteriza a relação como de consumo, pois o produto não é ofertado, livremente, no mercado. Com efeito, a lide será solucionada à luz da Lei n. 9.656/1998 e do Regulamento do Plano de Saúde. A carteirinha do convênio (ID 148594612) comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde Coletivo por Adesão operado pela requerida. Os laudos médicos apresentados (ID 148594614) indicam que o autor se encontra em tratamento multidisciplinar para a Síndrome que o acomete. No caso, para sua manutenção no seguro saúde na qualidade de dependente do associado titular, o autor apresentou laudos médicos que comprovam ser ele portador da Síndrome de Ehlers-Danlos e necessitar de tratamento multidisciplinar. Ocorre que o Regulamento do Plano de Assistência Médica (ID 148594613) prevê a perda da qualidade de dependente de associado titular aos maiores de 24 anos (art. 8o, inciso II, alínea d). Assim, embora o autor tenha comprovado que realiza tratamento para sua patologia, não se qualifica como inválido, não havendo respaldo no regulamento para a manutenção, por prazo indeterminado, da sua condição de dependente. Logo, não reconheço, nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito do autor, tendo em visa que a norma do regulamento que limita a idade do dependente para a permanência no quadro não se revela, em princípio, ilegal e tampouco fere disposições da lei dos planos de saúde. Ressalvo, inclusive, que o precedente juntado refere-se a outra situação jurídica, não servindo de fundamento para o acolhimento do seu pedido de tutela provisória. ANTE O EXPOSTO, não satisfeitos os pressupostos legais, indefiro a tutela antecipada de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. (...)”. A agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinada a continuidade do seu contrato de plano de saúde com a agravada, na condição de dependente de sua genitora, em vista de estar acometido por doença incapacitante. Requer a concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Em liminar, concedi tutela antecipada para garantir a continuidade do tratamento de saúde do agravante (ID.38864292). Contrarrazões pela agravada (ID. 44035180). A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, peticionou nos autos (ID. 44520532), na condição de terceiro interessado, suscitando a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, tendo em vista que é gestora do plano de saúde e possui natureza de Empresa Pública Federal. O agravado requereu expressamente o envio dos autos à Justiça Federal, anuindo à alegação de incompetência (ID. 44550893). Verificado os autos de origem, constata-se que o Juízo a quo declinou de competência em favor da Justiça Federal (ID. 153293398). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo declinou de competência em favor da Justiça Federal, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que as partes concordaram com a intervenção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa na lide, que ostenta a natureza jurídica de empresa pública federal. Dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Logo, trata-se de competência de natureza absoluta que deverá ser conhecida, de ofício, pelo juiz. ANTE O EXPOSTO, declaro a incompetência absoluta deste juízo e, em consequência, declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Providencie, com urgência, a redistribuição, independentemente de preclusão. Intimem-se. Diante disso, estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Nesse contexto, tem-se a prejudicialidade do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão prolatada, da qual anuiu expressamente o agravado, importa na incompetência desta Corte para apreciação da controvérsia recursal. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 12:39:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora